Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM SURDEZ BILATERAL. VAGAS RESERVADAS POR LEI E PREVISTAS NO EDITAL. REQUISITOS. ART. 4o, II, DO DECRETO No 3.298/1999. FAIXAS DE FREQUÊNCIA AUDITIVA DE 500, 1.000, 2.000 E 3.000 HERTZ (HZ). AFERIÇÃO DE PERDAS INFERIORES EM ALGUMAS DELAS. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO. MÉDIA PONDERADA DE PERDA EM CADA UMA DAS FREQUÊNCIAS. APLICABILIDADE. LAUDO MÉDICO. AUDIOMETRIA. DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONFIRMAÇÃO.
1. O art. 4o, II, do Decreto no 3.298/1999 dispõe: “É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (...)” Esse dispositivo deve ser compreendido de acordo com o critério de aplicação adotado pelo Parecer no 31/2008 do Conselho Federal de Fonoaudiologia: deve-se considerar o nível de perda decorrente das médias das frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz.
2. O exame de audiometria (ID 38132332) determinou que, em ambas as orelhas, das oito frequências analisadas, apenas em uma (500 Hz) houve perda inferiores a 41 dB. Nas demais frequências, constam perdas de aproximadamente 50 dB, 55 dB, 55 dB (moderadas) na orelha direita, que perfaz uma média de 46,25 dB. Já na orelha esquerda, as perdas relevantes são de aproximadamente 55 dB (moderada), 90 dB e 90 dB (severas) – média de 63,75 dB.
3. A média ponderada das perdas auditivas é o critério que melhor reflete a surdez unilateral; são irrelevantes as perdas auditivas em patamares inferiores em uma ou algumas frequências se, após o cálculo aritmético, a perda média supera o patamar de 41 dB. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão antecipatória da tutela recursal confirmada.